Tribunal: TJDFT
Processo: 0723355-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723355-60.2022.8.07.0000 RECORRENTES: CÁSSIO AURÉLIO BRANCO GONÇALVES, MARILENA RIZZON DE ANDRADE BRANCO GONÇALVES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte; AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEIS. DIREITO REAL DE USUFRUTO. MORADIA DA FAMÍLIA. 1. Segundo o c. STJ, “para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade” (Decisão monocrática do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE no AREsp 1.949.314, Data da Publicação: 11/11/2021). 2. A existência de outro imóvel não afasta a impenhorabilidade da Lei 8.009/90 em relação ao bem ocupado a título de moradia. 3. A penhora recairá sobre o imóvel de menor valor quando, sendo proprietário de vários imóveis, o devedor se utiliza de mais de um como residência. Nesse caso, tendo mais de um imóvel utilizado como residência, a proteção deve ser concedida ao bem de menor valor. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.393 e 1.394, ambos do Código Civil, porque o direito real de usufruto sobre o imóvel é inalienável e, portanto, impenhorável. Requerem no ID 46596515 – Pág. 14 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não existe “ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido”. (AgInt no AREsp n. 2.207.495/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Também não devem transitar as alegadas afrontas aos artigos 1.393 e 1.394, ambos do CCB, pois, não guardando tais preceitos pertinência temática com a tese recursal, é viável a aplicação do veto ditado pelo enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 2.281.675/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015